Tribunal: TJMT
Processo: 1044059-81.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044059-81.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), JESSIANE VIEIRA DE ARAUJO - CPF: 217.067.512-49 (EMBARGANTE), THIAGO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 003.352.471-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
OMISSÃO

–
DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – ACOLHIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Configura-se omissão no acórdão quando não são analisadas as provas que determinam a data de início da incapacidade, essencial para a aplicação da legislação previdenciária.

2. A legislação aplicável para a concessão de benefício previdenciário é aquela vigente na data de início da incapacidade, conforme jurisprudência.

3. Embargos de declaração acolhidos para aplicar a regra do artigo 44 da Lei n.º 8.213/1991, vigente à data de início da incapacidade da embargante.

4.
Recurso conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JESSIANE VIEIRA DE ARAÚJO
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Comum e, no mérito, estabelecer que a Renda Mensal Inicial do benefício de Aposentadoria por Invalidez seja calculada pela autarquia previdenciária, observada a legislação de regência e as disposições da Emenda Constitucional n.º 103/2019.

E
m suas razões recursais,
a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à análise da data de início da incapacidade, fixada em março de 2018 pelo laudo pericial, o que teria implicações diretas na aplicação das regras de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI).

Argumenta que o acórdão desconsiderou a jurisprudência que determina a aplicação da legislação vigente à época da incapacidade, anterior à Emenda Constitucional n.º 103/2019.

Prequestiona
os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer
o acolhimento dos embargos
para sanar a omissão demonstrada e, por consequência, observar o regramento vigente na data de início da incapacidade permanente informada no Laudo Pericial Médico (Id. 201142334).

Sem contrarrazões por parte do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JESSIANE VIEIRA DE ARAÚJO
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS para rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Comum e, no mérito, estabelecer que a Renda Mensal Inicial do benefício de Aposentadoria por Invalidez seja calculada pela autarquia previdenciária, observada a legislação de regência e as disposições da Emenda Constitucional n.º 103/2019.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

O artigo 1.022 do CPC especifica as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

O Regimento Interno deste Tribunal também disciplina:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Inicialmente, verifica-se que a embargante aponta omissão quanto à análise da data de início da incapacidade, que, segundo o laudo pericial, ocorreu em março de 2018, portanto, anterior à vigência da Emenda Constitucional n.º 103/2019.

O Laudo Médico Pericial (Id. 201142334) esclarece que a incapacidade permanente da segurada teve início em março de 2018. Desse modo, a aplicação das regras da Emenda Constitucional n.º 103/2019 deve ser reavaliada, visto que o marco temporal da incapacidade é anterior à reforma previdenciária.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a legislação aplicável para a concessão do benefício deve ser aquela vigente na data de início da incapacidade, e não na data da conversão do benefício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. Concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário e, na data da juntada do laudo, conversão em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. Sequelas de traumatismo craniano. Acidente típico. Nexo ocupacional demonstrado. Incapacidade laborativa total. Mantida a concessão do benefício. Termo inicial a partir do requerimento administrativo indeferido. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA. Incapacidade laborativa total e permanente comprovados. Laudo pericial contundente. Requisitos do artigo 42 da Lei 8.213/91 preenchidos. Benefício devido. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Mantido o termo inicial da aposentadoria por invalidez acidentária no dia da juntada do laudo pericial aos autos. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105), sem determinação de suspensão dos processos. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas. RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(
TJ-SP - APL: 00141814720188260625 SP 0014181-47.2018.8.26.0625, Relator: Carlos Monnerat, Data de Julgamento: 11/11/2022, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/11/2022)

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. CÁLCULO DA RMI. APLICAÇÃO DAS REGRAS ANTERIORES À EC N. 103/2019. 1. In
casu
, conforme extratos e carta de concessão, verifica-se que o autor esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença no período de 04/05/2017 a 26/12/2019, convertido em aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez com vigência a partir de 27/12/2019 (DIB), constando data de deferimento no âmbito administrativo em 12/01/2021 (DDB). Na conversão do benefício de auxílio-doença, em decorrência da implantação com data retroativa à data da perícia (27/12/2019), foi gerado um complemento negativo em desfavor do segurado, que passou a ser descontado do valor da aposentadoria. 2. A controvérsia recursal restringe-se à aplicação das regras previstas na EC nº 103/2019 para o cálculo da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez, precedido de auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença, concedido em data anterior à vigência da EC 103/2019. 3. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente/aposentadoria por invalidez reclama que o requerente seja segurado da Previdência Social, tenha cumprido o período de carência de 12 (doze) contribuições, e esteja incapacitado, total e definitivamente, ao trabalho (art. 201, I, da CR/88 e
arts
. 18, I, a; 25, I e 42 da Lei nº 8.213/91). Idênticos requisitos são exigidos à outorga de auxílio por incapacidade temporária/auxílio-doença, cuja diferença centra-se na duração da incapacidade (
arts
. 25, I, e 59 da Lei nº 8.213/91). 4. No que concerne às duas primeiras condicionantes, vale recordar premissas estabelecidas pela lei de regência, cuja higidez já restou encampada na moderna jurisprudência: o beneficiário de auxílio-doença mantém a condição de segurado, nos moldes estampados no art. 15 da Lei nº 8.213/91; o desaparecimento da condição de segurado sucede, apenas, no dia 16 do segundo mês seguinte ao término dos prazos fixados no art. 15 da Lei nº 8.213/91 (os chamados períodos de graça); eventual afastamento do labor, em decorrência de enfermidade, não prejudica a outorga da benesse, quando preenchidos os requisitos, à época, exigidos; durante o período de graça, a filiação e consequentes direitos, perante a Previdência Social, ficam mantidos. 5. Conforme destacado pelo Juízo a quo, trata-se de benefícios previdenciários complementares, que divergem quanto aos requisitos para a fruição, em razão do caráter temporário da incapacidade no auxílio-doença e da exigência de presença de incapacidade laboral total e definitiva no caso da aposentadoria por invalidez. Nos casos de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, "não se pode desconsiderar que a causa eficiente da impossibilidade de exercício do labor decorre do mesmo fato: ser portador de doença incapacitante ou ter sofrido uma lesão incapacitante". 6. Conforme perícia médica realizada no âmbito administrativo, verifica-se que a causa da incapacidade do autor (“fratura de vértebra lombar”) foi fixada pela autarquia em 23/03/2017, não tendo ocorrido interrupção entre os benefícios por incapacidade. 7. Desse modo, observados os contornos do caso concreto, para o cálculo do salário de benefício e da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente (NB XXXXX-7 – DIB 27/12/2019), cumpre afastar a regra prevista na EC 103/2019. 8. Impõe-se, por isso, a manutenção da r. sentença. 9. Apelação do INSS desprovida. (TRF-3 -
ApCiv
: XXXXX20214036104 SP, Relator: Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 21/10/2022, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/10/2022)

Assim, tendo a incapacidade da embargante se iniciado em março de 2018, deve ser aplicada a regra do artigo 44 da Lei n.º 8.213/1991, que prevê a Renda Mensal Inicial de 100% do salário-de-benefício.

Por derradeiro, desnecessária para a configuração do prequestionamento a referência expressa a artigos de lei, bastando que as questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
A
COLHO

os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, aplicando-se a legislação vigente à data de início da incapacidade da embargante, nos termos do artigo 44 da Lei n.º 8.213/1991.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024